Tribunal: TJSP
Processo: 1036822-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Unimed Rio que adquiriu a carteira da Golden Cross e que prestava serviços aos autores em São Paulo por meio da Unimed Paulistana – Sentença proferida em ação anteriormente ajuizada pelos autores que condenou a ré a cobrir a internação destes no Hospital Sírio Libanês, pois era credenciado no plano original – Internação de urgência de um dos autores no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Unimed Rio que adquiriu a carteira da Golden Cross e que prestava serviços aos autores em São Paulo por meio da Unimed Paulistana – Sentença proferida em ação anteriormente ajuizada pelos autores que condenou a ré a cobrir a internação destes no Hospital Sírio Libanês, pois era credenciado no plano original – Internação de urgência de um dos autores no referido hospital – Negativa de reembolso integral pela Unimed – Descabimento – Indenização por danos morais mantida – APELAÇÃO IMPROVIDA.